Tribunal: TJPA
Processo: 0800293-04.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800293-04.2022.8.14.0000

APELANTE: JOSE LUIZ SALES DA LUZ

APELADO: IRAILDO FARIAS BARRETO, MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. REQUISIÇÃO DO PARQUET PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Parquet, consoante Ofício nº 242/2019-MP/PJAC requisitou ao Prefeito Municipal de Augusto Corrêa a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do apelante, titular do cargo de provimento efetivo de Professor. A referida requisição, resultou de encaminhamento do Conselho Tutelar acerca do atendimento de adolescente e de criança, supostamente vítimas de bullying e assédio.

2.

O Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Augusto Corrêa - Lei Municipal nº 1.883/2015 estabelece que o presidente da comissão designará servidor para secretariar os trabalhos da comissão processante, não podendo a escolha recair entre os seus membros (art. 200, § 2º), por esta razão o apelante alegou a nulidade do PAD.

3.

O desatendimento da mencionada prescrição não implica na alegada nulidade do processo disciplinar, primeiro por ausência de demonstração de prejuízo para defesa do servidor/apelante, segundo porque tal fato não acarretou cerceamento a defesa do indiciado. Além disso, é importante acrescentar que tanto o RJU Estadual - Lei nº 5.810/94 (art. 205, § 1º), quanto o RJU Federal - Lei nº 8.112/90 (art. 149, § 1º), ambas, de forma expressa, permitem que a designação do secretário(a) recaia sobre membro da comissão processante.

4.

Em relação a inversão da ordem dos atos do PAD, sendo primeiramente ouvidas as testemunhas e posteriormente colhido o depoimento do servidor processado, o exame dos autos revelou que o procedimento adotado pela comissão processante não causou prejuízo para defesa do servidor que esteve presente na oitiva das testemunhas, inclusive assistido por seu advogado. É oportuno citar, novamente, tanto a Lei Federal nº 8.112/90 (art. 159) como a Lei Estadual nº 5.810/94 (art. 215) permitem essa inversão.

5.

Dessa forma, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa do servidor indiciado não se declara a nulidade do processo administrativo disciplinar
(pas de nullité sans grief)
.

6.

Seguindo nesta linha, não logra melhor sorte a alegação de nulidade da portaria de instauração do PAD em razão de equívoco no enquadramento legal e não indicação pormenorizada da conduta irregular. O entendimento prevalescente na jurisprudência é no sentido de que a portaria inaugural prescinde de descrição pormenorizada dos fatos a serem apurados pela comissão processante, bem como a capitulação das possíveis infrações cometidas.

7.
Sobre a juntada de documentos (relatório, parecer jurídico e decreto demissional) a reprodução do PAD, anexada nestes autos pelo impetrante/apelante, não permite evidenciar de forma incontestável a data de juntada destes documentos, tampouco comprovar a alegada ausência de intimação demandando, assim, dilação probatória incompatível com o rito processual do mandado de segurança.

8.

Quanto ao excesso de prazo para apresentação do relatório final é importante observar que a instauração do PAD ocorreu em 13/01/2020 (Portaria nº 001-A/2020), prevendo 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos, o que ocorreu em 08/04/2020, já considerado o pedido de conclusão, segundo informado pelo presidente da comissão quando do encaminhamento à autoridade administrativa (Memorando nº 020/2020-CPA/AC). Cumpre observar, entretanto, que no momento da conclusão dos trabalhos se estava sob os efeitos nefastos da pandemia por COVID-19, ademais o simples excesso de prazo não é caso para declarar a nulidade.

9.

Por fim, descabe falar em ilegalidade da demissão efetivada durante o período eleitoral, posto que a vedação prevista pela lei da eleições (art. 73, V da Lei Federal nº 9.504/97) é em relação as demissões injustificadas o que evidentemente não é o caso, posto que o desligamento em questão ocorreu após processo administrativo disciplinar.

10.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0800293-04.2022.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: JOSE LUIZ DA LUZ

ADVOGADO: OMAR JOSE DE OLIVEIRA BUERES (OAB/PA 4.220)

ADVOGADA: MARIA CLAUDIA DA SILVA SANTOS (OAB/PA 15.393-A)

APELADO: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO: MARCELO CUNHA VASCONCELOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

José Luiz Sales da Luz interpôs recurso de apelação contra sentença que denegou a segurança, mantendo a pena de demissão, aplicada pelo Prefeito do Município de Augusto Corrêa nos autos do processo administrativo disciplinar nº 3.673/2020.

O apelante indicou uma série de vícios na tramitação do mencionado processo disciplinar, sendo eles:

- Designação de membro da comissão processante para desempenhar a função de secretário em alegado desacordo com o art. 200, §2º da Lei Municipal nº 1.883/2015.

- Inversão da ordem processual, notificação do apelante para apresentar defesa prévia e rol de testemunhas, procedimento em descompasso com aquele previsto na supracitada legislação prevendo a citação do denunciado para tomar suas declarações e oportunizar o acompanhamento de todas as fases do processo. Aduziu que tal fato redundou na ausência de notificação inviabilizando sua defesa consequentemente implicando na nulidade do PAD (arts. 203 e 219, “b”).

- Nulidade da Portaria de Instauração do PAD nº 590/2019, não indicando a conduta e da penalidade, inclusive apresentando fundamento normativo equivocado.

- Juntada de documentos (relatório, parecer jurídico e decreto demissional) sem a intimação do apelante (art. 219, “d”).

- Excesso de prazo na apresentação do relatório final (art. 202).

- Demissão efetivada durante o período eleitoral acarretando conduta vedada pela Lei Federal nº 9.504/97 (art. 73, V).

Conclusivamente, requereu o provimento de seu apelo, para reformar a sentença concedendo a segurança declarando a nulidade do processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria nº 590 de 18 de dezembro de 2019, que culminou da aplicação da pena de demissão do apelante materializada pelo Decreto Municipal nº 115/2020, requerendo, ademais, em razão da anulação do PAD a imediata reintegração aos quadros funcionais da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa com restituição dos salários mensais que deixaram de ser pagos.

O Município de Augusto Corrêa apresentou refutando as alegações do recorrente e requerendo o desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Promotor de Justiça Titular da PJ de Santa Luzia do Pará, respondendo cumulativamente pela PJ de Augusto Corrêa, consoante Ofício nº 242/2019-MP/PJAC (ID 7827467) requisitou ao Prefeito Municipal de Augusto Corrêa a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do apelante, titular do cargo de provimento efetivo de Professor.

A referida requisição, resultante de encaminhamento do Conselho Tutelar acerca do atendimento da adolescente A.M. da C, data de nascimento 29/05/2007,

e da criança A.M. dos R, data de nascimento 24/02/2010, supostamente vítimas de bullying e assédio por parte do servidor/apelante (ID 7827467 Págs. 14 a 19).

Os três (03) membros da comissão processante foram nomeados pela Portaria nº 001-A/2020 (ID 7827468 – Págs. 19-20), tendo a mesma tornado sem efeito a portaria anterior (nº 590/2019).

É possível visualizar pela Ata de Instalação ter a comissão iniciado seu trabalho preliminarmente deliberando por designar a Senhora Priscila Nunes Leão para exercer a função de Secretária.

O Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Augusto Corrêa - Lei Municipal nº 1.883/2015 estabelece que o presidente da comissão designará servidor para secretariar os trabalhos da comissão processante, não podendo a escolha recair entre os seus membros (art. 200, § 2º), por esta razão o apelante alegou a nulidade do PAD.

O desatendimento da mencionada prescrição não implica na alegada nulidade do processo disciplinar, primeiro por ausência de demonstração de prejuízo para defesa do servidor/apelante, segundo porque tal fato não acarretou cerceamento a defesa do indiciado.
Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA NEGATIVA DE ACESSO AO PAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTIMAÇÕES APÓS O RELATÓRIO FINAL. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA I. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato ilegal atribuído ao Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na imposição de pena de demissão a bem do serviço público, com fundamento no art. 117, IX e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990.

II. Não há falar em nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD por cerceamento de defesa, uma vez que foram observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. Na via estreita do mandado de segurança, na qual se exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, é incabível o exame da alegada obstrução do acesso aos autos do processo administrativo disciplinar ou do incidente de sanidade mental, ante a necessidade de dilação probatória.

IV. A falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de previsão legal.

Precedentes do STF e do STJ.

V.
Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída
.

VI. Segurança denegada.”
(MS n. 22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Além disso, é importante acrescentar que tanto o RJU Estadual - Lei nº 5.810/94 (art. 205, § 1º), quanto o RJU Federal - Lei nº 8.112/90 (art. 149, § 1º), ambas, de forma expressa, permitem que a designação do secretário(a) recaia sobre membro da comissão processante
.

Em relação a inversão da ordem dos atos do PAD, sendo primeiramente ouvidas as testemunhas e posteriormente colhido o depoimento do servidor processado, o exame dos autos revelou que o procedimento adotado pela comissão processante não causou prejuízo para defesa do servidor que esteve presente na oitiva das testemunhas, inclusive assistido por seu advogado.

É oportuno citar, novamente, tanto a Lei Federal nº 8.112/90 (art. 159) como a Lei Estadual nº 5.810/94 (art. 215) permitem essa inversão.

Dessa forma, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa do servidor indiciado não se declara a nulidade do processo administrativo disciplinar (pas de nullité sans grief).

Seguindo nesta linha, não logra melhor sorte a alegação de nulidade da portaria de instauração do PAD em razão de equívoco no enquadramento legal e não indicação pormenorizada da conduta irregular. O entendimento prevalescente na jurisprudência é no sentido de que a portaria inaugural prescinde de descrição pormenorizada dos fatos a serem apurados pela comissão processante, bem como a capitulação das possíveis infrações cometidas
, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ATO DE DEMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES AFASTADAS. ORDEM DENEGADA.

1. Se a punição imposta ao impetrante foi baseada em prévio procedimento administrativo disciplinar, no qual se oportunizou ao acusado a possibilidade de acompanhar todos os atos processuais, bem como apresentar defesa escrita, não há que falar em nulidade do ato demissório por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2. A interdição resulta sempre de uma decisão judicial que verifica a ocorrência, em relação a certa pessoa, de alguma das causas desta incapacidade. A sentença que decreta a interdição, via de regra, exceto quando há pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, tem efeito ex nunc. Na espécie, a sentença judicial de interdição posterior à data da impetração não atribuiu ao ato declaratório efeito ex tunc.

3. Impõe-se, na espécie, a observância do princípio pas de nullité sans grief, na medida que não evidenciado prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do impetrante, no âmbito do PAD.

4.

A Portaria inaugural de processo administrativo disciplinar está dispensada de trazer em seu bojo uma descrição minuciosa dos fatos a serem apurados pela Comissão Processante, bem como a capitulação das possíveis infrações cometidas, sendo essa descrição necessária apenas quando do indiciamento do servidor, após a fase instrutória. Precedentes
.

5. Inexistência de nulidade na punição sofrida pelo impetrante, demissão, pelo fato de ter sido imposta por autoridade no exercício interino do cargo de Ministro de Estado.

6. Ordem denegada.”
(MS n. 14.836/DF, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.)

Sobre a juntada de documentos (relatório, parecer jurídico e decreto demissional) a reprodução do PAD, anexada nestes autos pelo impetrante/apelante, não permite evidenciar de forma incontestável a data de juntada destes documentos, tampouco comprovar a alegada ausência de intimação demandando, assim, dilação probatória incompatível com o rito processual do mandado de segurança.

Quanto ao excesso de prazo para apresentação do relatório final é importante observar que a instauração do PAD ocorreu em 13/01/2020 (Portaria nº 001-A/2020), prevendo 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos, o que ocorreu em 08/04/2020, já considerado o pedido de conclusão, segundo informado pelo presidente da comissão quando do encaminhamento à autoridade administrativa (Memorando nº 020/2020-CPA/AC). Cumpre observar, entretanto, que no momento da conclusão dos trabalhos se estava sob os efeitos nefastos da pandemia por COVID-19, ademais o simples excesso de prazo não é caso para declarar a nulidade.
Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. SÚMULA VINCULANTE 5/STF. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

A ausência de advogado constituído não importa em nulidade de processo administrativo disciplinar, desde que seja dada ao acusado a oportunidade do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Aplicação da Súmula Vinculante n. 5 do STF.

O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor
.

Entende este Superior Tribunal de Justiça que a autoridade que impõe a pena está vinculada somente aos fatos apurados, mas não à capitulação legal proposta pela Comissão Processante (MS 13.364/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 26/5/08).

Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez incurso o servidor público no art. 117, IX, da Lei n. 8.112/90, não resta à autoridade competente para a aplicação da penalidade no âmbito administrativo qualquer juízo de discricionariedade a autorizar pena diversa da demissão.

Segurança denegada.”
(MS n. 13.527/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 21/3/2016.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEPUTADO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA SUSPENSÃO. TIPIFICAÇÃO REALIZADA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. ILEGALIDADE NA VOTAÇÃO SECRETA PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃOA QUO NÃO IMPUGNADO. AFERIÇÃO DE IMPEDIMENTO DE DEPUTADOS NO JULGAMENTO DO PAD. ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. O recorrente impetrou mandado de segurança contra ato da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e pelo Presidente dessa Assembleia por ter sido punido com a sanção de suspensão por 30 dias do seu exercício de deputado estadual - com base na Resolução n. 709/2020, consequente do Processo Disciplinar n. 01/2019 - por quebra do decoro parlamentar.

2. As questões apresentadas ainda na inicial do mandamus foram: 1- a concretização de procedimento sancionatório inadequado; 2- a concessão de prazo inferior para a defesa do ora recorrente; 3- a prorrogação indevida do procedimento sancionatório, porquanto (3.1) não houve cumprimento de prazo pelo Ouvidor do Conselho de Ética, (3.2) desrespeito de prazo pela Relatora do Subconselho, (3.3) a impossibilidade de atribuir ao impetrante a responsabilidade pelo atraso; 4- a impossibilidade da votação ter ocorrido de forma secreta na CCJ; e 5- a não observação do impedimento de deputados estaduais na aplicação de penalidade em desfavor do ora impetrante.

3. A concessão da ordem foi denegada pelo Tribunal de origem, o qual foi mantido pela decisão ora impugnada proferida em sede de recurso ordinário. Agora, em agravo interno, as mesmas questões são devolvidas ao exame do colegiado da Segunda Turma do STJ.

4. Não há flagrantes ilegalidades no procedimento adotado pela Administração Pública Estadual. A Administração Pública, a princípio, aferiu irregularidades de uma conduta praticada pelo recorrente que, a princípio, seria passível de perda de mandato.

Portanto, os autos revelam que a Assembleia Estadual analisou especificamente qual seria a sanção administrativa mais adequada a ser aplicada com base em dispositivos normativos estaduais que permitem o afastamento da perda de mandato. Dessa forma, o procedimento utilizado pelo órgão da Administração não revela direito líquido e certo capaz de ensejar a nulidade do processo administrativo normatizado no Código de Ética.

5. Além disso, aferir se a deliberação da Assembleia Estadual não coaduna com a possibilidade de sanção de suspensão é aferir o próprio mérito do ato administrativo que, ao examinar a conduta do recorrente, apurou que eventual irregularidade seria passível de suspensão e não perda de mandato.

6. Cabendo ao Poder Judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos e havendo norma indicando a suspensão de 30 dias como sanção e procedimento adequado para tanto, não é dado ao Poder Judiciário o exame da conduta em si praticada pelo recorrente para determinar que o rito do processo administrativo disciplinar deveria ter sido o da perda de mandato. Isso porque o procedimento utilizado no processo administrativo disciplinar foi escolhido pela Assembleia Estadual com base nos fatos que ela apurou e com base na norma que prevê a sanção de suspensão.

7. A prorrogação do processo administrativo disciplinar, por si, não pode ser reconhecida como causa apta a ensejar nulidade, porque não demonstrado o prejuízo consequente dessa prorrogação. Nos termos da jurisprudência do STJ, não há nulidade no processo administrativo disciplinar a ser declarada quando não acarreta prejuízos.

8. O fundamento utilizado pelo acórdão a quo pela ausência de ilegalidade na condução da votação de forma secreta - acerca das disposições da Constituição Federal de 1988 e da Constituição Estadual - não foi impugnado nas razões do recurso ordinário em mandado de segurança. Logo, não pode ser revisto pelo STJ em respeito ao princípio da dialeticidade.

9. O agravante reitera nulidade na votação de sua sanção em face da participação de deputados impedidos. O Tribunal de origem, a esse respeito, bem declarou ausência de demonstração de que o processo disciplinar resultou em ato sancionatório aplicada com finalidade diversa das diretrizes da Assembleia. Além disso, a participação de membro impedido em votação não determina necessariamente a nulidade do julgado quando a sua participação não é determinante na solução adotada pelo órgão colegiado.

10. O exame das consequências sobre a participação de deputados eventualmente suspeitos no resultado final da votação em processo administrativo disciplinar é atividade instrutória, a qual não é admitida em autos de mandado de segurança.

11. Agravo interno não provido.”
(AgInt no RMS n. 69.803/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Por fim, descabe falar em ilegalidade da demissão efetivada durante o período eleitoral, posto que a vedação prevista pela lei da eleições (art. 73, V da Lei Federal nº 9.504/97) é em relação as demissões injustificadas o que evidentemente não é o caso, posto que o desligamento em questão ocorreu após processo administrativo disciplinar.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/05/2024